Tribunal: TJDFT
Processo: 0713058-43.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO EM OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR. PRESCRIÇÃO MÉDICA. PACIENTE DEPENDENTE DE OXIGÊNIO SUPLEMENTAR. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. CUMPRIMENTO IMEDIATO. PACIENTE EM CONDIÇÕES DE ALTA. PACIENTE INTERNADA HÁ 6 MESES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a disponibilizá-la, no prazo de 30 dias úteis, OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR, pela rede pública de saúde, ou promova o seu custeio por estabelecimento privado, conforme relatório médico.
2. A recorrente alega, em síntese, que o prazo determinado na sentença de 30 dias úteis para o cumprimento da medida acarretará prejuízos significativos à parte autora, visto se tratar de procedimento que requer urgência. Argumenta que o prazo estabelecido a prejudica ainda mais, tendo em vista que a paciente e seus familiares não possuem recursos econômicos suficientes para arcar com o elevado custo do tratamento de oxigenioterapia domiciliar contínuo com cateter nasal. Contrarrazões apresentadas.
3. Considerando o que foi objeto do recurso, a controvérsia em questão limita-se ao exame do prazo concedido pelo juízo de origem ao Distrito Federal para que este cumpra a determinação fixada na sentença.
4. No presente caso, a parte autora foi hospitalizada no dia 20/01/2022 no Hospital Regional de Taguatinga com diagnóstico de DPOC, evoluindo para síndrome gripal por SARS-COV2 e transferida em 02/02/2022 para o Hospital de Samambaia. Conforme o relatório médico anexado aos autos (ID 37561988), a recorrente se encontra dependente de oxigênio suplementar sob caráter nasal para manter saturação periférica normal; apresenta dessaturação e dispneia mesmo em repouso sem uso do referido oxigênio. O relatório médico atesta, ainda, que a autora é dependente do referido oxigênio suplementar 24 horas por dia. Assim, embora não haja declaração médica expressa de que a autora corra risco de morte, é certo que o atestado de total dependência de oxigênio suplementar induz à conclusão lógica de que a autora necessita, de modo urgente e indispensável, da concessão do tratamento pleiteado nos autos.
5. Ademais, cumpre ressaltar, ainda, que a autora é pessoa idosa e se encontra internada há mais de 6 meses. Considerando que a recorrente já se encontra em condições de alta hospitalar, desde que seja fornecido, indispensavelmente, o oxigênio domiciliar e que a sentença que concedeu o tratamento em questão foi proferida em 31 de maio de 2022, ou seja, com prazo suficiente para que o ente público organizasse a logística e aparato para fornecimento do tratamento, o provimento do recurso para que o referido tratamento seja concedido de imediato é a medida que se impõe, uma vez que não há razões para mantê-la internada.
6. Recurso da parte autora conhecido e provido. Sentença reformada para constar que a condenação do Distrito Federal a disponibilizar à parte autora a OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR, pela rede pública de saúde, ou promova o seu custeio por estabelecimento privado, conforme relatório médico, ocorra de forma imediata, em até 10 dias a contar da publicação do acórdão.
7. Sem custas por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita. Sem condenação em honorários porque a recorrente venceu.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.